Tribunal: TJMT
Processo: 1041254-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041254-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - ME - CNPJ: 27.927.653/0001-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS-DIFAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.093/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para determinar a aplicação da taxa SELIC, rejeitou a alegação de inexigibilidade do ICMS-DIFAL e aplicou a redução pela metade dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a modulação dos efeitos do Tema n. 1.093/STF alcança a cobrança do ICMS-DIFAL relativa aos créditos executados e se é aplicável a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.093, modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, garantindo aos Estados a cobrança do ICMS-DIFAL até o final de 2021, ressalvadas as ações judiciais que discutam a exigibilidade do tributo ajuizadas até a data do julgamento do mérito (24.2.2021).

4.
Não comprovada a existência de ação judicial discutindo a exigibilidade dos créditos ora executados, a cobrança encontra-se abrangida pela modulação de efeitos.

5.
A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento expresso do pedido e cumprimento simultâneo da prestação. A Fazenda Pública
impugnou a exceção de
pré
-executividade, sem juntar a CDA retificada, evidenciando a ausência de reconhecimento voluntário do pedido.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança do ICMS-DIFAL é válida até o final de 2021, em observância à modulação de efeitos do Tema n. 1.093/STF, que estabeleceu a produção de efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais que discutam a exigibilidade do tributo ajuizadas até 24.2.2021; 2. A redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC pressupõe o reconhecimento expresso do pedido e o cumprimento simultâneo da prestação pela Fazenda Pública.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 146, III, "a"; CPC, art. 90, §4º; Lei Complementar n. 190/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.062, ARE 1.216.078, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, Tema n. 1.093, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.078.177/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MASTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1009449-24.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apenas para determinar a aplicação da SELIC como índice de correção da CDA, rejeitando a alegação de inexigibilidade do ICMS-DIFAL.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, reduzidos pela metade
, conforme o art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que: (i) existe ação judicial em curso ajuizada antes do julgamento do Tema 1.093/STF, afastando a modulação de efeitos; (
ii
) a cobrança do DIFAL em 2019 é inconstitucional por ausência de lei complementar; (
iii
) mesmo após a LC 190/2022, só seria exigível o DIFAL após 05.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal
; (
i
v
) foi indevida a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

O pedido de
efeito suspensivo
foi indeferido (Id.
330169365
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
341422381
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MASTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1009449-24.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apenas para determinar a aplicação da SELIC como índice de correção da CDA, rejeitando a alegação de inexigibilidade do ICMS-DIFAL.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto com Repercussão geral, do RE-RG n. 1.287.019/DF e da ADI n. 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a seguinte tese no Tema n. 1.093:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Entretanto, a Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019 – Tema 1.093) nas hipóteses da cláusula nona do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas, primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de sucessivos embargos de declaração opostos ao julgamento do mérito da ADI n. 5469/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passa a fluir a partir da data da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 24.2.2021, de modo que, ao que tudo indica, o entendimento firmado foi de que deve ser considerada
“ação em curso”
as demandas protocolizadas até essa data.

O Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL sem a edição de lei complementar, nas operações que envolvam transação com consumidor final não contribuinte.
Ao mesmo tempo, garantiu aos Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei complementar até dezembro do ano de 2021, para que eles não ficassem sem a importante arrecadação
.

No caso, os fatos geradores dos créditos tributários ora executados datam de outubro, novembro e dezembro de 2019, período plenamente abrangido pela modulação de efeitos estabelecida pelo STF. A execução fiscal foi ajuizada em 19.03.2021, ou seja, antes do marco temporal fixado para o fim da exigibilidade (dezembro de 2021), estando, portanto, amparada pela garantia de cobrança prevista na modulação do Tema n. 1.093.

A parte agravante alega que se enquadraria na exceção à modulação por ter
impetrado
o
m
andado de
s
egurança n. 1022329-82.2020.8.11.0041,
em que
obteve decisão favorável.

Todavia,

a análise da sentença proferida naquela ação mandamental revela que o objeto ali delimitado foi expresso e inequívoco, referindo-se exclusivamente aos valores do DIFAL relativos aos meses de competência de junho de 2020 e seguintes, conforme consta do
decisum
:

"Logo, deve ser assegurado à Impetrante o seu direito de não recolher os valores referentes ao Diferencial de Alíquotas (DIFAL) do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso
relativos aos meses de competência de junho de 2020 e seguintes
, impondo-se ao Estado de Mato Grosso a abstenção da prática de qualquer ato tendente à cobrança".

[
g.n
].

Dessa forma, é manifesto que os créditos tributários ora executados, cujos fatos geradores datam de outubro a dezembro de 2019, não guardam qualquer identidade com o objeto do mandado de segurança, que expressamente abrangeu apenas o período de junho de 2020 em diante.

Portanto, os créditos tributários referentes aos fatos geradores de outubro a dezembro de 2019, com execução fiscal ajuizada em 19.3.2021, encontram-se plenamente abrangidos pela modulação de efeitos do Tema 1.093/STF, sendo plenamente exigível a cobrança do DIFAL.

Por fim, insurge-se a agravante contra a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil pelo Juízo de origem. O dispositivo pressupõe dois requisitos cumulativos: (a) reconhecimento expresso da procedência do pedido; e (b) cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida.

No caso, a Fazenda Pública impugnou expressamente a exceção de
pré
-executividade (Id. 115053890 – autos de origem), sustentando que
“como no Estado não há essa previsão quanto à aplicabilidade da Taxa SELIC, não é legítima sua incidência, razão pela qual a exceção de
pré
-executividade deve ser julgada totalmente improcedente”
, e não juntou nos autos a CDA retificada naquele momento, o que demonstra, inequivocamente, a ausência de reconhecimento voluntário do pedido e de cumprimento simultâneo da prestação.

Assim, não estando presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 90, § 4º, do CPC, impõe-se o afastamento da redução dos honorários advocatícios determinada pelo Juízo de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para afastar a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026